Tribunal: TJDFT
Processo: 0722292-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722292-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERANI RAMIRA DA ROCHA AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO Despacho Intime-se a agravante, Erani Ramira da Rocha para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à certidão de ID no 14824347 e requerer o que for de direito, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro